Tribunal: TJSP
Processo: 1007589-58.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. PROVIDÊNCIA SUFICIENTE PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEVOLUÇÃO QUE NÃO OBSTA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TEMA 1132 DO STJ.
1. Ação julgada procedente. Inconformismo do réu desacolhido.
2. Notificação extrajudicial para constituição da mora que foi remetida ao

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. PROVIDÊNCIA SUFICIENTE PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEVOLUÇÃO QUE NÃO OBSTA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TEMA 1132 DO STJ.
1. Ação julgada procedente. Inconformismo do réu desacolhido.
2. Notificação extrajudicial para constituição da mora que foi remetida ao endereço do devedor, informado no contrato no momento da pactuação, devolvida com a informação "mudou-se". Circunstância que não impede a propositura da ação.
3. Entendimento sedimentado pelo E. STJ em julgamento sob a égide dos recursos repetitivos (Tema 1132). Precedentes deste Tribunal e desta Câmara.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida.